Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO PÚBLICO. TESE DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. DESFAVORÁVEL. CONDENAÇÃO EM OUTROS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, constituindo justificativa idônea para a valoração negativa da conduta social do agente (art. 59 do CP), pois indica que o benefício concedido não surtiu os efeitos esperados, de prevenção de novas condutas, nem de arrependimento do condenado, frustrando sua real ressocialização.
2. O fato de o réu estar foragido e não estar cumprimento pena imposta em outro processo, no qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, é motivo suficiente para valorar negativamente a conduta social do agente.

3. Recurso conhecido e desprovido.